Tribunal: TJMT
Processo: 1063420-10.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063420-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDINEIA CAROLINE DE ALMEIDA - CPF: 064.113.261-18 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1º Vogal: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE- AFASTAMENTO - ENERGIA ELETRICA – INTERRUPÇÃO SEM JUSTIFICATIVA PLÁUSIVEL – DEMORA NO RESTABELECIMENTO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR DESARRAZOADO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma

A falha na prestação do serviço ficou devidamente comprovada, inclusive não é negado pela Recorrente, que não deu explicações plausíveis para a interrupção dos serviços de energia na Unidade Consumidora da Recorrida.

A indenização deve ser fixada em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida quando se revelar desarrazoável.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S.A. recorre da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais proposta por Edineia Carolina Almeida.

Sustenta que inexistiu falha na prestação de serviço, tendo em vista que, diante da interrupção no fornecimento de energia na Unidade Consumidora da Recorrida, de imediato direcionou uma equipe para atendimento, que ao chegar ao local realizou os procedimentos necessários para restabelecimento dos serviços.

Afirma que, o presente caso não se trata de suspensão no fornecimento, não houve uma ação da distribuidora, os fatos se deram por motivo de força maior, devendo ser aplicado o disposto na legislação que dispõe que o serviço deve ser restabelecido em 24 (vinte e quatro) horas.

Assevera que, a Recorrida ficou por cerca de 17 (dezessete horas sem energia, de maneira que, o restabelecimento do serviço se deu em menos de 24 (vinte e quatro) horas, respeitando o disposto na legislação.

Aduz que o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo e deve ser reduzido a um patamar mais adequado para a situação dos autos.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

Em resposta a Recorrida, preliminarmente, argui ausência de dialeticidade recursal. No mérito, rebate os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Afasto a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem,
na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo
. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que, aquele que obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se dos autos que, a falha na prestação do serviço ficou devidamente comprovada, inclusive não é negado pela Recorrente, que não deu explicações plausíveis para a interrupção dos serviços de energia na Unidade Consumidora da Recorrida.

De maneira que, a Recorrida ficou sem energia elétrica por 17 (dezessete) horas sem que desse causa, pois se encontrava adimplente com as faturas, o que por certo lhe causou imenso dissabor, ante a suspensão indevida dos serviços.

Nessa linha, inequívoca a obrigação em ser indenizada, tendo em vista se tratar de serviço público essencial, o qual se interrompido, sem razão, configura dano
in re ipsa
.

Por outro lado, é certo que o valor fixado a título de dano moral não possui o condão de reparar a dor, mas de compensar de alguma forma o dano sofrido, minimizando os sofrimentos da vítima. Não pode ser irrisório que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e em conformidade com as circunstâncias do caso. Portanto, considerada a extensão dos danos ocasionados à Recorrida e o poder econômico da causadora do dano, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser reduzido, revelando-se exacerbado para a situação em apreço.

Nesse contexto, reduzo o valor da indenização para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por se mostrar mais adequado para a situação em análise.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, para o fim de reduzir o valor da indenização nos termos acima elencados, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023